Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740811-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA BEATRIZ MINEIRO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELA MINEIRO LIMA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, RODRIGO BEZERRA MARRA DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Descumprimento contratual. Responsabilização de ex-sócio. Compra parcelada no cartão de crédito. pedido de cancelamento e estorno negada. dano moral inexistente. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Consumidora que contratou o serviço de confecção de boxes para banheiros e guarda-corpo com empresa que encerrou suas atividades e não prestou o serviço pago mediante parcela no cartão de crédito. Administrativamente, solicitou à Instituição Financeira o cancelamento da compra e estorno dos valores, operação denominada “chargebach”, o que não foi realizado. Argumenta que o banco deveria ter realizado o estorno das parcelas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem depender da comunicação do lojista e requer a condenação do Banco a restituir as parcelas descontadas e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a Instituição Financeira deveria ter realizado o estorno das parcelas cobradas no cartão de crédito da autora e, caso positivo, se sua negativa configura falha na prestação dos serviços apta a gerar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O arcabouço probatório revela que a empresa descumpriu suas obrigações contratuais, conforme comprovado pela baixa de sua inscrição na Receita Federal e pela ausência de entrega dos produtos contratados. Assim, a responsabilidade pela devolução dos valores pagos recai sobre os ex-sócios da empresa, nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços, incluindo instituições financeiras, pelos danos causados aos consumidores. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a administradora do cartão de crédito não integra a relação contratual principal entre o consumidor e o fornecedor, atuando apenas como intermediária financeira. 5. No caso, a relação contratual em debate foi estabelecida entre a autora e a empresa, evidenciando que a Instituição Financeira atua apenas como intermediário, sem participação direta na relação jurídica discutida. Assim, por se tratar de um agente financeiro e não possuir vínculo direto com os estabelecimentos comerciais, a instituição financeira requerida não possui ingerência sobre o contrato firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, de maneira que o cancelamento da compra dependeria exclusivamente do lojista. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 475, CC. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 54-G, todos do CDC, ao concluir que o Banco do Brasil não cometeu falha na prestação do serviço, porquanto não teria participado do negócio jurídico firmado entre a parte autora e a empresa ALUMIBRASILIA. Aduz que a responsabilidade da instituição financeira, em decorrência da não suspensão das parcelas após o consumidor contestar a compra por ausência de recebimento do bem contratado, deve ser configurada quando a instituição, mesmo ciente da contestação, mantém a cobrança das parcelas, causando prejuízo ao consumidor. Destaca, assim, que a responsabilidade do fornecedor de serviços, incluindo a instituição financeira que atua como intermediária na operação de compra, é objetiva, independentemente de culpa, quando há falha na prestação do serviço que cause dano ao consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 54-G, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030